Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Os presentes autos foram distribuídos à esta Relatoria em face da prevenção decorrente do Agravo de Instrumento no 0704077.2020.8.07.0000 (ID 17156183). Contudo, em referido recurso foi instaurado conflito negativo de competência, suscitado em face do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que tramitou sob o no 0705786-17.2020.8.07.0000, perante o Conselho Especial deste Tribunal. No mencionado conflito foi proferida decisão, nos seguintes termos: “ Ante o exposto, com amparo nos artigos 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o conflito para declarar competente o Desembargador Suscitado (DIAULAS COSTA RIBEIRO. Remetam-se os autos ao Desembargador Suscitado.” O decisum transitou em julgado em 19/08/2020 e o AI no 0704077-44.2020.8.07.0000, foi remetido ao relator originário e a 8a Turma Cível. Assim, o órgão jurisdicional e o relator se tornaram preventos para conhecer dos demais recursos, na forma do artigo 81, caput e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, ao Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, integrante da Oitava Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46